Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704887-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GLAUCIANE RODRIGUES GONÇALVES, WANDERLEI FERNANDES GONÇALVES, THIAGO FELIX DOS SANTOS, EDNA DA SILVA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE LICITAÇÃO PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO OCUPANTE INEXIGÍVEL. DIREITO À RETENÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. CABIMENTO. POSSE DE BOA-FÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. 2. Rejeita-se o pedido de nulidade da licitação, sob a tese de ausência de garantia do direito de preferência ao ocupante, se o acervo probatório demonstra que a autora não participou do certame, mesmo ciente de sua realização, pois foi informada por ocasião da vistoria do imóvel realizada pela TERRACAP. 3. Não há norma legal que imponha à Administração Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados na compra de imóvel público, especialmente nos casos em que os (re)presentantes da sociedade empresária ocupante são informados por ocasião da vistoria no local. 4. Cabível a retenção do imóvel por parte do possuidor de boa-fé até o pagamento dos valores despendidos com as acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos dos artigos 1.129 e 1.220, do Código Civil, tendo em vista que a recorrente se instalou na área há mais de vinte anos, mediante autorização do poder público, tendo erigido ali sua sede. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11, inciso II, da Lei 14.133/2021, sob a alegação de afronta ao princípio da isonomia no processo licitatório, uma vez que a recorrente não foi cientificada da inclusão do imóvel no certame, o que a impediu de exercer seu direito de preferência; c) artigo 27 da Lei 8.245/1991, defendendo a aplicação por analogia da norma para determinar a obrigatoriedade de notificação do ocupante do imóvel, garantindo-lhe a oportunidade de exercer seu direito de preferência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 11, inciso II, da Lei 14.133/2021. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Com relação ao direito de preferência, não se constata a violação alegada, uma vez que, a despeito de ocupar o imóvel, a suplicante tinha ciência de que a TERRACAP realizaria a licitação para vende-lo. Essa conclusão decorre do fato de que os (re)presentantes legais da autora tiveram ciência da vistoria realizada com o objetivo de incluir o imóvel na licitação, o que afasta a hipótese de desconhecimento alegado na inicial. (...) Na espécie, verifica-se que a apelante não atendeu às regras do processo licitatório, porque mesmo ciente da sua realização no momento da vistoria, não se interessou em participar da licitação. Desse modo, não há nulidade na licitação realizada, pois o exercício do direito de preferência na aquisição do terreno dependia do preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital, os quais não foram atendidos pela requerente que, reitere-se, não participou do certame" (ID 60861854). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 27 da Lei 8.245/1991, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021